Tribunal: TJES
Processo: 5006750-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006750-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: WESLEY DUTRA NASCIMENTO
CUSTOS LEGIS: RITA DE CASSIA PAGANINI GOMES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem,
RITA DE CASSIA PAGANINI GOMES
ajuizou “
ação inibitória c/c indenização por danos morais
” em face de
WESLEY DUTRA NASCIMENTO
, narrando, em síntese, que o réu, ora agravante, é seu vizinho há tempos e desde o ano de 2016, quando o aconselhou sobre o tratamento dispensado por ele à sua avó, vem sendo importunada, tendo sido, inclusive, registrado diversos boletins de ocorrência na Polícia Civil dando conta das práticas ilícitas por parte do recorrente (BU’s nº 27198436, 27925518, 33484155, 33598463, 38732727 e 39508104).

A autora formulou pedido liminar na ação originária deste recurso, que acabou sendo deferido pelo
juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos seguintes termos:

“
DEFIRO o pedido liminar para determinar ao requerido que se afaste da autora e se abstenha de realizar quaisquer práticas de perseguição a ela, de entregar-lhe “bilhetes”, de jogar lixo no quintal e nas calçadas da requerente, de efetuar xingamentos e de fazer gestos obscenos; de frequentar o mesmo ambiente, bem como se aproximar da REQUERENTE e das pessoas que na casa residem, preservando-lhes a integridade física, mental e emocional.

Ressalvo que o descumprimento da presente medida importará em imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e adoção das medidas coercitivas cabíveis para preservação da integridade da autora. ”

O réu, ora recorrente, não se conformou com o deferimento da tutela de urgência, tendo interposto o vertente recurso de agravo de instrumento sob as considerações de que não pratica agressões em face da agravada e que, na verdade, já foi vítima de agressões por parte de familiares da recorrida. Alega, ainda, que os fatos que motivaram a decisão recorrida são antigos, ocorridos no ano de 2019, e que, portanto, não se justificam as medidas restritivas à ele impostas.

Ao consultar o andamento da ação originária, denoto que diversos outros episódios de desentendimentos entre as partes são noticiados no curso da ação e que, inclusive, já foi concluída a instrução na qual se confirmou, ao menos em princípio, a discordância entre as partes que acaba resultando em agressões mútuas.

Esse cenário recomenda cautela por parte do Julgador e exige que se mantenha a liminar concedida na origem, pois é uma tutela inibitória que visa assegurar a integridade física e moral das partes, em especial da autora, que é idosa.

Vale frisar que o Juízo
a quo
, ao prestar informações, esclareceu que a liminar foi concedida diante de um quadrante de agressões preocupantes dirigidas à autora, ora agravada, que é pessoa idosa detentora de proteção pela legislação especial, senão vejamos de trecho das informações prestadas:

“[...] Em análise liminar, este Juízo entendeu como presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, conforme constam na Decisão objeto desse recurso de Agravo. Aproveitando o ensejo, esclarece-se, ainda, que, em juízo perfunctório as provas trazidas pela parte autora, nos documentos anexados à exordial (Id’s nº 9872868, 9872872, 9872873, 9872874, 9872875 e 9872876), indicaram que o réu tem praticado atos reiterados contra a honra da Autora. Tal fato se mostrou bem contundente quando, da investigação promovida pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crimes Cibernéticos (Id’s nº 9872872, 9872873, 9872874, 9872875 e 9872876), fica constatado que o réu criou conta falsa em sítio eletrônico destinado a relacionamentos de cunho sexual, com o nome da autora em forma pejorativa e com divulgação desautorizada do telefone residencial.

Para além, infere-se da norma contida no art. 2º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) que é assegurada à pessoa idosa a preservação de sua saúde física e mental. [...]”.

Chama a atenção não só os boletins de ocorrência registrados pela autora, mas, principalmente, a conduta do réu, ora agravante, de ter registrado conta falsa em nome da idosa em site de relacionamento sexual, utilizando-se de alcunha pejorativa. Tal postura demonstra grande repulsa pela agravada e capacidade de adotar comportamentos graves do ponto de vista moral e físico, de modo a recomendar a manutenção da liminar.

Outrossim, registro que, em consulta ao andamento da ação originária deste recurso, o processo encontra-se em vias de ser julgado, já tendo sido concluída a fase instrutória. Como a situação foi se agravando com o tempo e outros episódios de agressões mútuas foram registrados na ação pelas partes, é o Juízo de piso quem possui, neste momento, melhores condições para decidir sobre a manutenção das cautelares outrora fixadas, devendo ser mantidas as medidas, neste instante, como forma de tentar evitar a piora da situação.

Diante das considerações tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – CONFLITO ENTRE VIZINHOS – LIMINAR DETERMINANDO DISTANCIAMENTO E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – INDÍCIOS DE AGRESSÕES MÚTUAS ENTRE AS PARTES – AGRAVADA PESSOA IDOSA – PROTEÇÃO ESPECIAL – MANUTENÇÃO DA LIMINAR POR ORA – AÇÃO PRONTA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese na qual diversos episódios de desentendimentos entre as partes, que são vizinhos, são noticiados e, de acordo com o andamento da ação originária do recurso, já foi concluída a instrução na qual se confirmou, ao menos em princípio, a discordância entre as partes que acaba resultando em agressões mútuas. Esse cenário recomenda cautela por parte do Julgador e exige que se mantenha a liminar concedida na origem, pois é uma tutela inibitória que visa assegurar a integridade física e moral das partes, em especial da autora, que é idosa.

2.

O
processo encontra-se em vias de ser julgado, já tendo sido concluída a fase instrutória. Como a situação foi se agravando com o tempo e outros episódios de agressões mútuas foram registrados na ação pelas partes, é o Juízo de piso quem possui, neste momento, melhores condições para decidir sobre a manutenção das cautelares outrora fixadas, devendo ser mantidas as medidas, neste instante, como forma de tentar evitar a piora da situação.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.